Tribunal: TJES
Processo: 0005642-83.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005642-83.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WASHINGTON ROZARIO DE PAULA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0005642-83.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WASHINGTON ROZARIO DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os indicadores fático-probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade, relativo ao crime de furto praticado durante o repouso noturno.

2.
É justa e proporcional a exacerbação da pena-base quando houver o reconhecimento de circunstâncias judiciais em desfavor do agente do ilícito, nos termos indicados no artigo 59, do Código Penal.

3.
Com relação aos honorários devidos pela atuação dos advogados dativos nesta seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º, 8º e 11, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. Ressalta-se que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios (Precedentes).

4.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0005642-83.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WASHINGTON ROZARIO DE PAULA

Advogado(s) do reclamante: BRINY ROCHA DE MENDONÇA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por WASHINGTON ROZÁRIO DE PAULA, em face da respeitável sentença de fls. 51/54, proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina.

A denúncia de fls. 02/02-v, narrou que:

“(...) no dia 22 de junho de 2018, durante a madrugada, por volta das 00:50 horas, na Av. Silvio Avidos, 1993, São Silvano, mais precisamente no interior do estabelecimento comercial Boa Fonte Veículos, nesta cidade e comarca de Colatina/ES, o denunciado, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu coisas alheias móveis, consistentes em 01 televisão da marca Semp Toshiba, 32 polegadas; 01 notebook da marca Semp Toshiba, 02 computadores da marca AOC; 3 blusas de frio; 01 camisa da Boa Fonte Veículos, 01 bermuda, conforme BU de fls. 17/18, auto de apreensão de fls. 20, auto de restituição de fls. 21 e laudo pericial de fls. 3 1/38.

Infere-se que na data acima mencionada, policiais militares receberam informações de que um indivíduo havia adentrado no estabelecimento comercial Boa Fonte Veículos e subtraído alguns aparelhos de informática.

Em diligência, os militares localizaram o denunciado carregando urna televisão enrolada em uma jaqueta, ocasião em que foi dada voz de prisão. Os policiais indagaram ao denunciado acerca da localização dos demais objetos, todavia, este se negou a falar, alegando que havia comprado a televisão que estava em sua posse.

Na sequência, foram encontrados nas proximidades do local do furto os demais objetos furtados, sendo realizados os primeiros levantamentos com a ajuda das câmeras de segurança do estabelecimento comercial. Na delegacia, o denunciado, ao ser inquerido, reservou o seu direito de permanecer calado e todos os objetos foram restituídos ao proprietário.”

Diante do farto acervo probatório produzido ao longo da instrução criminal, o recorrente foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 155, § 1º, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, o apelante pugnou pela sua absolvição, bem como pelo redimensionamento da pena aplicada.

No tocante ao pleito absolutório, a defesa utilizou o singelo argumento de que “as provas produzidas no bojo da instrução processual são meramente indiciárias, insuficiente para lastrear o decreto condenatório proferido em desfavor do acusado, já que não existem provas materiais acerca da materialidade delitiva no caso dos autos”.

Sob este enfoque, adianto que o pedido de absolvição não merece prosperar.

Isso porque, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada através do Boletim Unificado nº 36505530 às fls. 17/18-v, Auto de Apreensão de fl. 20, Auto de Restituição de fls. 21/22 e Laudo Pericial n.º 10.749/2018, às fls. 31/38, todas do Inquérito Policial em anexo.

Especificamente acerca da autoria, válida a transcrição de excertos da r. sentença condenatória. Confira-se:

“Em audiência judicial, a vítima Giliard Bonfante aduziu que é proprietário da loja ‘Bonfante Veículos’. Contou que um vigilante da Fundação Renova, que estava do outro lado da rua, entrou em contato com a polícia, a qual prendeu o acusado em flagrante, durante a execução do furto. Após a abordagem, a polícia o contatou.

De acordo com as filmagens das câmeras, assistidas pela vítima, o acusado entrou pelo muro dos fundos que dá acesso ao rio, arrancou uma janela inteira e saiu pela frente. O réu estava sozinho e conseguiu carregar todos os objetos listados na denúncia. Todos os bens foram devolvidos, mas apenas um notebook estava quebrado (a tela trincou).

A vítima ainda confirmou integralmente o depoimento colhido na esfera policial com o seguinte conteúdo:

[...] O declarante é o proprietário da Loja Boa Fonte Veículos e nesta data tomou conhecimento pelos policiais militares que sua Loja havia sido invadido e furtados vários objetos; Que o declarante foi até o local onde verificou as imagens de segurança do local e viu que o conduzido autor do furto entrou pelos fundos da Loja pulando o muro, quebrando a cerca e saiu pela frente em um local onde havia uma "maderite" no lugar de um vidro que havia quebrado; Que os objetos foram furtados do escritório do declarante onde o autor entrou após empurrar e retirar uma janela; Que foram furtados 02 computadores computadores, 01 notebook e um aparelho de TV; Que também foram furtadas três blusas de frio uma camisa e uma bermuda todas pertencentes ao declarante e que o conduzido usou para enrolar os produtos de furto; Que os produtos furtados são avaliados em cerca de R$2.000,00 (dois mil reais) [...] (fl. 09 do IP).

A testemunha de acusação PMES Fábio Lúcio Verneque de Oliveira asseverou que um vigia da Fundação Renova viu o acusado entrar no local dos fatos e sair com determinados objetos. Encontrou o acusado, por volta de 1h da madrugada, carregando a televisão furtada, nas costas. Na ocasião, a rua estava deserta, de maneira que não havia mais ninguém que pudesse ter eventualmente entregue a TV ao denunciado. Ademais, em conversa pessoal, o acusado assumiu a autoria do crime.

A testemunha também confirmou o depoimento policial (...)”.

Sob tal perspectiva, insta salientar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado:

II - No caso concreto, como decido anteriormente, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado. III - Assente nesta eg. Corte Superior que não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’ (AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Nesse plano, o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso
sub examine
.

Ademais, conforme consignado nas contrarrazões recursais, válido destacar que “a versão do apelante, de que ‘comprou’ o aparelho, soa ilógica, eis que logo após o crime foi flagrado com a res furtiva”.

Desse modo, entendo que os elementos obtidos na instrução criminal são satisfatórios para concluir quanto à autoria do delito, razão pela qual o pleito absolutório formulado pela defesa não merece prosperar.

Adentrando ao aspecto dosimétrico da pena aplicada ao recorrente, constato que a defesa pugnou pelo redimensionamento da reprimenda, basicamente, sob a alegação de que “o Juízo sentenciante considerou que a conduta social do apelante é maculada, haja vista que o crime foi cometido durante o cumprimento de pena em outros autos, o que traduziria para uma conduta social reprovável e censurável”.

No ponto, aduziu “que a mera existência de maus antecedentes e da prática de novos crimes durante o cumprimento de pena não reflete para valoração negativa da conduta social, notadamente porque o cumprimento de pena foi utilizado para agravante de reincidência e maus antecedentes”.

Pois bem. Sabe-se que “a conduta social consiste no modo pelo qual o agente exerceu os papéis que lhe foram reservados na sociedade. Trata-se de averiguar, através dessa circunstância, o seu desempenho na sociedade, em família, no trabalho, no grupo comunitário, formando um conjunto de fatores do qual talvez não tenha surgido nenhum fato digno de registro especial, mas que serve para avaliar o modo pelo qual o agente se tem conduzido na vida de relação, exame esse que permitirá concluir se o crime é um simples episódio, resulta de má educação ou revela sua propensão para o mal (...) (Revista da AJURIS, nº 70, setembro/2000, p. 232)”. (Relatório GT CNJ – Dosimetria da Pena, Brasília, 2022, p. 72).

Assim, muito embora tenha como certo o entendimento de que condenações criminais transitadas em julgado, que não foram consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais (Tema Repetitivo nº 1.077), inegável que o cometimento de novos crimes ao longo do cumprimento da execução penal, permite a exasperação da pena-base a partir do desvalor da conduta social, eis que vinculado à (re)inserção do agente em seu meio social, circunstância que evidencia o desvio de natureza comportamental.

Outrossim, oportuno destacar o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal de origem, no exame da questão da dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que cometido o delito, desde que não haja prejuízo ao agente, como no caso”. (STJ; AgRg-HC 809.016; Proc. 2023/0084212-0; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 18/05/2023).

Logo, partindo dessas razoáveis premissas, neste caso revela-se impossível estabelecer o mínimo legal para a pena-base, diante da existência das circunstâncias judiciais negativas, decorrente da aplicação dos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal.

Nessa toada, o desprovimento do recurso e a consequente manutenção da respeitável sentença em todos os seus termos é a medida que ora se impõe.

Posto isso e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Por fim, passo a analisar o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa, que representou o ora apelante.

Sob este enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que tratou-se de causa de baixa complexidade, que envolveu o patrocínio de 01 (um) apelante com interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que a defensora dativa, Dra. Briny Rocha de Mendonça, OAB/ES nº 29.039-A, bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões, fixo-lhe os honorários advocatícios no quantum de R$ 700,00 (setecentos reais) concernentes à sua atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Intime-se a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, para tomar ciência da presente decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)